Tribunal: TJSP
Processo: 1001979-85.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Direito do Consumidor – Serviços bancários – Danos morais – Sentença que julgou improcedente pleito indenizatório formulado em decorrência do bloqueio do cartão de crédito da autora – Comprovação de realização do bloqueio por motivos de segurança e posterior restabelecimento do cartão – Inexistência de violação aos direitos da personalidade da autora – Mero aborrecimento – Sentença

Ementa:
Direito do Consumidor – Serviços bancários – Danos morais – Sentença que julgou improcedente pleito indenizatório formulado em decorrência do bloqueio do cartão de crédito da autora – Comprovação de realização do bloqueio por motivos de segurança e posterior restabelecimento do cartão – Inexistência de violação aos direitos da personalidade da autora – Mero aborrecimento – Sentença mantida – Recurso não provido.